Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005424-57.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NELDO EGON WEIRICH, ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por NELDO EGON WEIRICH e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0000561-95.2016.8.11.0029, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, a qual modificou decisão anterior, deixando de deferir o pedido de reavaliação dos bens penhorados nos autos.
Os agravantes alegam, em síntese, que é necessário o deferimento da reavaliação do imóvel, uma vez que a primeira avaliação foi realizada há aproximadamente 3 (três) anos, por isso haveria prejuízo, já que houve valorização dos imóveis rurais no período de pandemia.
Asseveram que somente a atualização do valor do bem não é suficiente, visto que se trata de desvalorização em razão dos anos decorridos.
Sustentam que o edital de leilão possui nulidades visto que o agravado colacionou 2 (duas) planilhas do débito, sendo que uma delas não se refere ao título executivo, ora executado, por isso haveria erro grave e o edital previu que a dívida é a soma dessas 2 planilhas. Além disso, alegam que não consta no edital que o imóvel o registro detalhado das hipotecas existente na matrícula desse imóvel.
Sustentam que caso mantida a decisão “o flagrante descumprimento aos requisitos legais no edital sub examine frustra a própria finalidade da ação executiva, devendo os mesmos serem corrigidos, malferindo a prescrição do art. 886 e 887 do CPC, consubstanciando-se em vício de nulidade do futuro procedimento arrematatório.”
Apontam que o risco de dano consiste no fato de que haverá o prosseguimento da execução com valores desatualizados. Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início os agravantes buscam a concessão do efeito suspensivo/ativo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado sustentarem que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada não estão em dissonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Nesse contexto, é consabido que para a reavaliação do bem, devem serem observados os requisitos previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”
A par dessa premissa, percebe-se que tais requisitos não foram preenchidos neste caso, uma vez que já existem outras avaliações, cujo prazo de realização não dista muito desta data, sendo certo que as decisões que consideram a defasagem geralmente ocorrem com lapsos temporais acima de 05 (cinco) anos, salvo excepcionalidades, que não é o caso em comento. Ademais, esse valor constante dos autos servirá apenas de base para lance inicial no leilão, havendo possibilidade de arrematação em montante superior.
Registre-se por fim, que a análise da insurgência feita nesta data, em sede de liminar, justifica-se pela urgência do pleito, uma vez que o leilão está marcado para data próxima. Todavia, como consignou o Magistrado de primeiro grau, os agravantes deveriam ter se insurgido contra a homologação do valor da atualização do bem, no momento oportuno, e ao que se evidencia, ao menos em sede de cognição primária, é que a discussão sobre o tema já estaria preclusa, não podendo sequer ser conhecida por esta Corte.
Por isso, após oportunizado o contraditório, caso evidenciada preclusão, este recurso poderá ser inadmitido.
Ainda sobre o tema principal, a jurisprudência desta Corte assim se manifesta:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil.Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 24/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação.Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).
No que se refere às nulidades do edital, verifica-se que as irregularidades apontadas não possuem o condão de macular o certame, isso porque em relação ao cálculo da dívida apresentado pelo agravado, basta simples pleito em primeiro grau para retificação, porquanto a liquidação da dívida não será feita neste momento processual. Além disso, é desnecessária o registro minucioso dos gravames constante no imóvel.
Diante disso, em primeira análise, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo pugnado, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora